Tribunal: STF
Processo: AI 617306
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova.
   Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz
   da legislação infraconstitucional pertinente ao caso; a alegada
   violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se
   ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame em recurso
   extraordinário: incidência, mutatis mutandis, do princípio da
   Súmula 636.